Tribunal: TJES
Processo: 5024216-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024216-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ALESSANDRO DE MELLO GOMES e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5024216-36.2022.8.08.0012

RECTE.:

SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A

RECDO.: ALESSANDRO DE MELLO GOMES E HÉLIDA GONÇALVES DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE.

REQUISITOS CUMULATIVOS. CARÊNCIA
CUMPRIDA.
EXIGÊNCIAS INDEVIDAS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5336871).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5336868), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5336867), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais e determino a restituição da carência anteriormente vigente para doenças e lesões pré-existentes dos requeridos, 31/03/2022, devendo a requerida emitir novas carteiras com as datas corretas, sem ônus aos autores. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência,
onde consta o pleito autoral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ter o autor que cumprir carência que segundo seu relato já foram cumpridas pelo plano de saúde anterior.

A
s
parte
s

do polo ativo
sustent
am
, em suma,
q
ue
solicitaram portabilidade para outra operadora de plano de saúde, e optaram pela compra completa da carência, uma vez que já fora cumprida pelo plano anterior,
recebendo para tanto as devidas carteirinhas com a
mesma
data
da efetivação
do contrato atual, ou seja, sem carência.
(Id. 5336838).

Aduz ainda
os autores, que
posteriormente ao procedimento da portabilidade e emissão das carteiras, fizeram contato com a atendente do plano atual e foram informados de que teriam que cumprir carência de 2 anos.
R
eceberam
portanto
novas carteiras,
agora
modificadas, dessa vez com a data da carência para
o cumprimento
os referidos dois anos para doenças pré existentes,
que é o caso dos recorridos/autores.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
requerendo
o cumprimento de carência de 24 meses para os recorridos, por serem os recorridos portadores de doenças pré-existentes, relatando ainda
o recorrente,
que não reconhecem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação, e citam que os recorridos optaram pela adesão do CPT – Cobertura Parcial Temporária.

Em suma, o Magistrado
primevo

entendeu que
,
não é razoável impor aos consumidores carências já superadas no plano anteriormente contratado, visto que a própria operadora recebeu os novos clientes na migração por portabilidade que, inclusive, foi contratada na modalidade completa, pelos autores,
e assim coadunando com o pleito autoral para restituição da carência anteriormente vigente para doenças pré-existentes, tendo por mero aborrecimento sofrido pelos autores, não ensejando condenação por danos morais.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isso posto
, que os serviços prestados pela operadora d
o
plano de saúde ao consumidor, não se confunde com outras modalidades de negócios, deixando claro a incidência do dispositivo legal do nosso
O
rdenamento
J
urídico explanado pelo Código de Defesa do Consumidor, no que preconiza seu artigo 2º e 3º e artigo 3º § 2º.

Desta feita, atentando para
o
caso em tela, ao realizar a portabilidade, sendo o autor Alessandro de Mello Gomes, portador de moléstia grave, cardíaco e já com o precedimento realizado de Angioplastia com a implantação de 2 stents, informação essa transmitida ao plano com antecedência, não poderia aguardar o cumprimento de carência de dois anos para poder realizar exames, consultas, internações e cirurgias,
sendo essas já obedecidas no plano anterior.

A portabilidade é uma opção que garante a mudança sem ter que cumprir carência novamente. O objetivo da portabilidade é facilitar a migração e a concorrência, e o consumidor tem várias opções no mercado para buscar a que melhor se adapte ao seu bolso e às suas necessidades.

Isso porque o objeto principal do contrato firmado com a operadora é a saúde, bem este considerado essencial e indispensável à manutenção da vida.

Com isso, deve-se ter em mente que os contratos com o plano de saúde devem observar os princípios basilares da legislação vigente, especialmente o da dignidade da pessoa humana.

A
obrigatoriedade de cumprimento de carência através da cobertura parcial temporária, gera
negativa de um procedimento,
e esse
prescrito pelo médico
responsável
como sendo de urgência para a manutenção da vida do requerente, não pode vulnerar a saúde do beneficiário. Justamente por esta razão é que
se pauta o julgado a seguir:

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA ANTE A INCIDÊNCIA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA DE 24 MESES. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONSTATADA. RECUSA ABUSIVA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR – 2ª Turma Recursal – 0008254-50.2018.8.16.0182 – Curitiba – Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin – J. 04.02.2020) (TJ-PR – RI: 00082545020188160182 PR 0008254- 50.2018.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2020) (Grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE.
REQUISITOS CUMULATIVOS. CONFIGURADOS. NOVA CARÊNCIA.
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS
. NEGATIVA DE CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1.
A

relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de plano de saúde subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o paciente/consumidor na posição de destinatário final
. 2. A portabilidade encontra-se regida pela Resolução Normativa n.º 438/2018 da ANS que determina a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3º. 3.
A portabilidade de carências não pode resultar na interrupção da cobertura contratada por motivos burocráticos alheios à conduta do consumidor
, razão pela qual entende-se cumprido o requisito de estar ativo o plano de saúde de origem quando o consumidor iniciar os trâmites para a portabilidade em data em que ainda se encontrava vinculado ao plano anterior e, por motivos alheios a sua vontade, a migração apenas se confirmar em data posterior em que já ocorreu seu desligamento do plano originário. 5.
Configura conduta abusiva impor novo período de carência ao segurado ou cobertura parcial temporária, quando se trata de migração de plano de saúde em que cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3º da Resolução Normativa n.º 186/2009 da ANS, para a portabilidade de planos de saúde sem carência
.
6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O valor arbitrado a título de danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Outrossim, consta um aditivo para complemento do contrato firmado entre as partes, (Id. 5336847) onde a recorrente por mera liberalidade, decide reduzir total ou parcialmente as carências do presente contrato, informando ainda que poderão ser absorvidas as carências já cumpridas na operadora anterior.

Dito isso, entendo
que a cobertura parcial temporária, é estabelecida para novas contratações, e portanto não se aplica a usuários que realizam a portabilidade, trazendo consigo o direito de poder utilizar o plano com o período de carência já estabelecido e cumpridos na vigência do plano anterior .

N
ão vislumbro
error in judicando
na r. sentença, e
nem
motivação para reformá-la, pois em que pese a desistência de um dos autores,
(Id 5336866),
cabe ao que permaneceu, os efeitos do resultado
prático
pleiteado e esperado descritos na exordial,
haja vista, estar devidamente representado pelo causídico.

A
través da
s conclusões da análise dos fatos,
entendo que
não restou configurada nenhuma situação que ultrapasse o mero aborrecimento, tratando-se de intercorrências normais da vida cotidiana e, desta forma, inexistindo, portanto, situações capazes de ensejar eventual condenação por danos morais
.

C
onheço o ato ilícito
praticado
pela
Recorrente
,
somente no sentido de estabelecer período de carência ao recorrido,
votando-se para manter

o julgado guerreado,
em seus firmes e justos fundamentos,
para estabelecer a obrigação de fazer novas carteirinhas com a data de vigência em 31/03/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mant
endo os
termos da r. sentença guerreada.

Diante do
não
provimento do recurso,
condeno em
custas processuais e 10% em honorários advocatícios,
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)